Tribunal: CARF
Processo: 10730.730901/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.730901/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MONICA DEBIZE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS -MOLÉSTIA GRAVE.
A condição de portador de moléstia grave, a ensejar a isenção do imposto de
renda, em relação aos proventos da aposentadoria ou pensão, requer a prova,
mediante laudo médico emitido por estabelecimento oficial de saúde, contendo
os requisitos estipulados pela legislação tributária, em especial, laudo emitido
por serviço oficial de saúde, apto a atestar a condição de portadora de moléstia
grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.730901/2012-81
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.307 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730901/2012-81

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 5/10, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2011, ano-calendário de 2010, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 3.664,48, sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais, em
face da constatação das seguintes infrações: a) omissão de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, por falta de comprovação dos requisitos
legais, relativos à fonte pagadora TELOS, no valor tributável de R$ 3.734,62; e b)
omissão de rendimentos recebidos em decorrência de decisão da Justiça Federal, no
valor tributável de R$ 24.216,38.
2. Cientificada em 17/08/2012 (fls. 148), a interessada apresentou impugnação (fls.
2/3), recepcionada na unidade local da RFB 17/09/2012, contestando o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o direito da recorrente à isenção do imposto de renda por se
dizer portadora de moléstia grave.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

3. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
Da omissão de Rendimentos. Moléstia grave
4. A defesa contesta a infração de omissão de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, por falta de comprovação dos requisitos legais,
relativos à fonte pagadora TELOS, no valor tributável de R$ 3.734,62 alegando que
sempre entregou suas declarações com base em Informes de rendimentos recebidos da
TELOS, às fls. 11. Junta aos autos, ainda, diversos documentos com os quais pretende
comprovar a condição de portadora de moléstia grave, às fls. 49/140.
5. Com efeito, não obstante a vasta documentação acostada aos autos, não se verifica
nenhum laudo, emitido por serviço oficial de saúde, apto a atestar a condição de
portadora de moléstia grave. Antes o contrário, às fls. 67 consta parecer emitido por
perícia médica do INSS, datado de 7 de fevereiro de 2012, atestando que a interessada
não é portadora de nenhuma das moléstias elencadas na Lei no 7.713, de 1998, art. 6o,
Inciso XIV, a ensejar a pretendida isenção do imposto de renda. Do exposto, impõe-se a
manutenção dessa infração.
Da omissão de Rendimentos. Justiça Federal
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.307 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730901/2012-81

6. A defesa contesta a infração de omissão de rendimentos recebidos em decorrência de
decisão da Justiça Federal, no valor tributável de R$ 24.216,38, alegando, em suma, que
recebera apenas R$ 5.000,00, e que estaria entrando com processo junto à OAB para
que os advogados contratados expliquem a situação. Junta aos autos os documentos de
fls. 13/29, 37/41 a título de comprovação dessas alegações.
7. Às fls. 35/36, petição apresentada pela interessada, nos autos do processo no
2008.51.52.002040-3, que originou os rendimentos reputados omitidos, pleiteando,
dentre outros, o reconhecimento da isenção do imposto de renda. Não obstante, esse
pleito sequer foi conhecido pela Justiça Federal, conforme decisão proferida, extrato às
fls. 151, de modo que não e vislumbra concomitância, a afastar a competência dessa
DRJ para apreciar a matéria.
8. Por oportuno, registre-se que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física
surge desde a disponibilidade jurídica da renda. No caso em espécie, ocorreu,
necessariamente, com o levantamento do correspectivo precatório judicial, junto à
instituição financeira, ainda que tenha sido por intermédio do mandatário constituído
pela interessada, ex vi do art. 43 do Código Tributário Nacional.
9. Caso a interessada tenha recebido valor inferior, em face da relação contratual entre
a própria e o advogado por ela constituído, desde que seja relativo a honorários
advocatícios, ou mesmo outras despesas judiciais necessárias ao recebimento desses
rendimentos, estas poderiam ser deduzidas do valor tributável. Não obstante, não existe
nos autos qualquer comprovante de pagamento dos honorários.
10. Registre-se, ainda, que eventuais divergências entre o contribuinte e o representante
legal por ele constituído, no que diz respeito à prestação de contas quanto aos valores
recebidos e repassados o primeiro, em face de referida ação judicial, não tem aptidão
para excluir a responsabilidade do contribuinte pela infração à legislação tributária, dada
sua natureza objetiva, ex vi do art. 136 do CTN.
11. Do exposto, mantém-se a infração de omissão de rendimentos recebidos em
decorrência de decisão da Justiça Federal.
Conclusão
12. Do exposto, considerando que todas as alegações defensivas formam rejeitadas,
voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Aliado ao que consta na decisão de piso, verifica-se que a recorrente não traz aos
autos quaisquer documentos capazes de ensejar a modificação do acórdão combatido. Ao
contrário, o único documento onde consta ser a recorrente portadora de moléstia grave é o
Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora TELOS – Fundação Embratel de
Seguridade Social.
Não consta nenhum Laudo Médico oficial atestando tal condição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.307 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730901/2012-81

Fl. 171
DF CARF MF
Original